Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA No 33/STJ.
1. O princípio da disponibilidade do direito reflete a autonomia das partes dentro de um processo judicial. As partes têm a liberdade de dispor sobre os seus próprios direitos, podendo, assim, iniciar, desistir, acordar ou renunciar a direitos dentro do processo, desde que esses direitos sejam disponíveis. Significa que as partes envolvidas em uma relação jurídica têm a autonomia de escolher o foro adequado para solucionar eventuais conflitos que possam surgir dessa relação (art. 63 do CPC), como uma expressão clara da autonomia da vontade e agindo segundo suas próprias conveniências. O mesmo vale para a propositura da ação e a arguição de incompetência.
2. Segundo o CPC art. 65, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A prorrogação de foro é um mecanismo processual que permite estender a competência territorial de um determinado órgão judicante para além dos limites territoriais estabelecidos pela legislação, ou seja, a alteração da competência de um juízo, inicialmente incompetente, para julgar determinada causa. Essa alteração ocorre em razão da vontade consciente do réu, agindo segundo seus interesses, deixando de suscitar a questão da incompetência no momento processual adequado.
3. O Superior Tribunal de Justiça houve por bem pacificar a interpretação da declinação de incompetência relativa, editou a Súmula 33 que dispõe que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.", súmula que continua vigente embora o procedimento periódico de revisibilidade de seus assentos que os tribunais fazem periodicamente.
4. O juiz pode, diante de cláusula manifestamente abusiva, agir de ofício, como por exemplo, em casos de eleição de um foro muito distante e de difícil acesso a um dos contratantes. Todavia, nos casos que não se enquadrem em situações anômalas e com franca violação ao direito do contratante mais fraco, será necessário aguardar que o titular do direito, consultados seus próprios interesses, excepcione o foro. Se não o fizer, a ação deverá prosseguir onde foi proposta. Ocorre, ademais, que diante das particularidades geográficas do Distrito Federal, envolto por cidades próximas e que em certos casos entre uma e outra medeia apenas um pequeno espaço, pode suceder que ao réu seja mais favorável discutir a lide na cidade onde exerce suas atividades (p.ex.) do que na que mora, daí a importância da aplicação do artigo 65 do CPC.
5. Julga-se procedente o conflito e firma-se a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito, salvo se houver alegação de incompetência pelo titular do direito, caso em que o MM Juiz apreciará a questão como melhor lhe parecer.